Tribunal: TJES
Processo: 5000589-77.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-77.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: SERGIO PAULO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000589-77.2022.8.08.0052

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e SERGIO PAULO

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e SERGIO PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID’s 10198621 e 10198622).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto pelo
Recorrente
SERGIO
, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como lhe
concedo o benefício da Justiça Gratuita, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Não CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente E
DP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, eis que o mesmo não preenche um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja a dialeticidade recursal
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Tratam-se de recursos de ambas as partes. A parte Autora busca a dobra legal em relação ao dano material, além da majoração dos danos morais. A Requerida, por sua vez, apresenta argumento a fim de elucidar
o procedimento adotado para averiguação de irregularidade,
não impugnando as razões de decidir da sentença.

3.

Não CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, eis que o mesmo não preenche um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja a dialeticidade recursal.
4.
A Recorrente EDP, repita-se, não impugna as razões de decidir da sentença, limitando-se a explicar
o procedimento adotado para averiguação de irregularidade
.
4.
Em nenhum momento a Recorrente traz qualquer alegação destinada a atacar, com transparência e objetividade, os fundamentos em que efetivamente se baseou o
“decisum”,
tendo, conforme dito, se limitado a “
elucidar o procedimento adotado
”, explicar as “normas regulatórias” e o “processo administrativo”, além da “necessidade de exigibilidade do débito” e da “ausência dos danos morais” no valor de R$ 10.000,00, sendo que a condenação imaterial foi de R$ 3.000,00.

5.
Como é de curial sabença, vigora no sistema recursal brasileiro, o princípio da dialeticidade dos recursos, segundo o qual cabe ao Recorrente impugnar, especificamente, as razões em que se fundou a decisão/sentença guerreada, de forma que as “razões recursais”, segundo a lei processual deveriam, em tese, justificar um novo julgamento, isto é, a reforma da sentença.
6.
Sendo assim, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. Sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

7.
Sob essa motivação,
SUSCITO,
EX OFFICIO
, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
acolhendo-a
.
8.

Em relação ao recurso do Autor, nota-se que a r. Sentença acertadamente afirmou que
“A restituição, todavia, deverá ser de forma simples, haja vista que não vislumbro conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da ré, pois, a princípio, sua cobrança estava estribada em Resolução da ANEEL, que somente agora é resolvida (vide EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).”.
9.
O r
econhecimento da cobrança indevida em decorrência da declaração de nulidade do TOI configurada a falha na prestação de serviços da concessionária, porém não atrai, de forma automática, a má-fé, como tenta fazer crer o consumidor Recorrente
.
10.

O
valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária, com a extensão dos danos experimentados pela parte consumidora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a concessionária a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Sob essa motivação,
SUSCITO,
EX OFFICIO
, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
acolhendo-
a

para
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela recorrente EDP;
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
Recorrente SERGIO PAULO
, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.
Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC. Em relação ao Recorrente SERGIO PAULO, suspendo a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)